Tribunal: TJDFT
Processo: 0717111-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717111-15.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KEVIN BEZERRA ALVES VIEIRA DE FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE SIMPLES. INVIABILIDADE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS COESAS E HARMÔNICAS COM AS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONFISSÃO DO RÉU. ATENUNANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. SUMULA 231 DO STJ. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado que o crime fora praticado por dois agentes, incabível desclassificar a conduta para furto simples. 2. Para a caracterização do concurso de agentes, não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, uma vez que as vítimas e testemunhas estavam convictas ao afirmarem que os fatos foram praticados por dois integrantes. 3. Tratando-se de delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância na formação do convencimento do julgador, especialmente por ter se apresentado de forma firme e coerente. 4. Mesmo reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), não se aplica a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, caput, do Código Penal, defendendo a necessária desclassificação da conduta que lhe foi imputada para o crime descrito no referido normativo, com o redimensionamento, em consequência, da sua reprimenda; b) artigo 65, inciso I, do Código Penal, pugnando pela redução da pena abaixo no mínimo legal em razão da atenuante da menoridade relativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 155, caput, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recorrente em relação ao apontado malferimento ao artigo 65, inciso I, do Código Penal. A respeito, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1873511/MS – Tema 190/STF firmou o entendimento de que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo artigo 68 do Código Penal, não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema e que o acórdão impugnado está em harmonia ao referido posicionamento da Corte Superior, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005